Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da parte da apelação que formula matéria não aventada na exordial, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
3. Não há falar na impossibilidade de prestar a obrigação alimentar tal qual estipulada em juízo apenas pela existência de outros filhos. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado pelo juízo de origem.
4. Apelação conhecida e não provida.